Tribunal: TJMT
Processo: 1021479-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021479-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE(S)
JOSIMAR GOMES AMADO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0003202-42.2018.8.11.0011, código 263138, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde a data de 07/12/2018, ou seja, há quase dois anos, sem que tenha havido solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, atribuindo a culpa do maior elastério no trâmite processual exclusivamente à acusação, que, ao ser intimada para apresentar as alegações finais, teria insistido na juntada aos autos originários de relatórios referentes às perícias realizadas nos aparelhos celulares apreendidos e no local dos fatos, requerida inicialmente em 08/10/2019, sem qualquer resposta ao ofício expedido à d. autoridade policial, a exigir a relativização da Súmula n.o 52 do STJ.
Lado outro, assevera que não mais persistem os motivos ensejadores do decreto prisional provisório, tendo o transcurso do tempo afastado o periculum libertatis, não se fazendo mais necessária a restrição à liberdade para a garantia da ordem pública, o resguardo da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal; além de afirmar que a medida extremada está ganhando contornos de antecipação de pena, a tornar suficiente a submissão do increpado às cautelares prisionais do art. 319 do CPP.
Por fim, assevera que o enclausurado é processado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e está inserido em estabelecimento prisional com condições precárias e insalubres, a ensejar a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar humanitária, nos moldes da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, ante o risco de ser contaminado pelo coronavírus.
Ante o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, e, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 61922455 ao ID 61922456.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1020308-62.2020.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Desta feita, ressaindo dos autos que há pluralidade de réus (em número de dez), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, com a necessidade de expedição de cartas precatórias e que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada houve a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT e demais subsequentes que prorrogaram as medidas tomadas em razão da pandemia do novo coronavírus, circunstância esta que é excepcional e transitória e atinge toda a coletividade, a exigir providências para salvaguardar o direito à saúde, garantido a todo cidadão, e não de punição aos sujeitos encarcerado, nessa fase perfunctória, não vislumbro razões para considerar que há violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar, por ora, o relaxamento da custódia cautelar do increpado.
Outrossim, a instrução criminal já se encontra encerrada, a incidir o entendimento previsto na Súmula n.o 52 do STJ, que, ao contrário do que alega a impetrante, ao menos por ora, não vislumbro razões para ser relativizada, mesmo porque ressai dos autos que, aparentemente, a d. autoridade tida por coatora vem cumprindo o que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, reavaliando periodicamente a legitimidade da custódia cautelar.
Lado outro, em relação ao decreto prisional, depreende-se dos pronunciamentos judiciais objurgados que existem indícios bastantes de que o favorecido nessa ordem e o coacusado Jefferson da Silva, de dentro do presídio, teriam arquitetado toda a empreitada criminosa, instruindo os demais comparsas, mediante o grupo de whatsapp denominado “Bora Progresso Milhões”, na forma de agir na execução do furto qualificado à agência do Banco do Brasil da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, de onde teriam subtraído mais de um milhão de reais (fumus comissi delicti).
Assim, a d. autoridade tida por coatora entendeu indispensável a custodia cautelar para salvaguardar a ordem pública, por ser de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, bem porque há um risco concreto de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, pois responde ao Processo Executivo n.o 0015116-93.2007.8.11.0042, em que cumpre a pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, por diversas condenações por crimes de roubo e integrar organização criminosa (periculum libertatis).
Desta feita, não há como considerar que a cautelaridade necessária para a legitimidade da prisão preventiva se perdeu em razão do transcurso do tempo, pois, aparentemente, o increpado faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, não cessando a sua atividade criminosa nem mesmo quando recolhido ao cárcere.
Nessa toada, não constato de súbito flagrante ilegalidade nos pronunciamentos judiciais a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto não são absurdos nem teratológico, ao revés, aparentemente, estão lastreados em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado n.o 6 da TCCR/TJMT, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, nessa etapa prévia, considero temerária a concessão da liberdade ao paciente, mesmo que condicionada ao cumprimento de medidas não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, as quais, tudo leva a crer, seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação; além de não implicar em garantia de imunidade prisional, incidindo no caso concreto somente se restar demonstrado de forma irrefutável a indispensabilidade da prisão domiciliar ou da liberdade provisória para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Ademais, importante frisar que esta situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, verifico que, nada obstante o paciente esteja sendo acusado da prática de crime de furto qualificado, que não envolve violência ou grave ameaça, ostenta uma condenação por integrar organização criminosa (Ação Penal n.o 0016478-18.2016.8.11.0042), o que, a teor do art. 5o-A da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.o 78, de 15 de setembro de 2020, impede que seja beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada.
Veja-se o teor da aludida norma:
“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”
E mesmo que assim não fosse, não foi acostado documento médico hábil a demonstrar que esteja correndo risco iminente e eloquente a sua saúde, a justificar a sua retirada do cárcere, notadamente porque, nesse momento, as medidas de combate à proliferação do coronavírus já foram flexibilizadas, a impedir que se considere, ao menos por ora, que fora do presidio cumpriria fielmente o isolamento social e as providências sanitárias para evitar o contágio do vírus.
Desta feita, por ora, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSIMAR GOMES AMADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator